Tribunal: TJDFT
Processo: 0712585-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO. BOMBEIRO MILITAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/1932. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de declaração de nulidade de ato de licenciamento ou exoneração, além da reintegração de policial militar aos quadros da corporação se submete ao prazo quinquenal do art. 1o do Decreto 20.910/1932.

2. Diante de ato administrativo exarado em 1990, com o consequente ajuizamento da ação apenas em 2020, reconhece-se a prescrição do fundo de direito, em atendimento à Segurança Jurídica e Supremacia do Interesse Público.

3. Recurso conhecido e não provido.